Tribunal: TJSP
Processo: 2285998-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INVENTÁRIO – Reconhecimento de nulidade de citação em processo diverso cuja sentença já transitou em julgado – Impossibilidade – A despeito de ser a nulidade de citação vício transrescisório, não possui o juízo do inventário competência para a declaração de nulidade de sentença de processo diverso – Necessidade de ação autônoma – Requerimento para que se obrigue o juízo a quo a decidir

Ementa:
INVENTÁRIO – Reconhecimento de nulidade de citação em processo diverso cuja sentença já transitou em julgado – Impossibilidade – A despeito de ser a nulidade de citação vício transrescisório, não possui o juízo do inventário competência para a declaração de nulidade de sentença de processo diverso – Necessidade de ação autônoma – Requerimento para que se obrigue o juízo a quo a decidir acerca dos embargos de declaração opostos – Não conhecimento – Agravo de instrumento que não é instrumento apto a obrigar o juiz a decidir neste ou naquele sentido – Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285998-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante PEDRO DA
ROCHA BRITES, são agravados LAIANE MACEDO FROIS, LORENZO FROIS
BRITES RIBEIRO ALVES e TARSIS SALOMÃO MOREIRA BRITES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285998-54.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51364
AGRAVO No 2285998-54.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Pedro da Rocha Brites
AGRAVADOS Laiane Macedo Frois, Lorenzo Frois Brites Ribeiro Alves
e Tarsis Salomão Moreira Brites
INTERESSADOS
Helpio
Nogueira
Junior,
Pedro
Marchett
Charafeddine e Banco Safra S/A
JUÍZA Barbara Donadio Antunes Chinen
INVENTÁRIO Reconhecimento de nulidade de citação em
processo diverso cuja sentença já transitou em julgado

Impossibilidade A despeito de ser a nulidade de citação vício
transrescisório, não possui o juízo do inventário competência
para a declaração de nulidade de sentença de processo diverso
Necessidade de ação autônoma Requerimento para que se
obrigue o juízo a quo a decidir acerca dos embargos de
declaração opostos
Não conhecimento
Agravo de
instrumento que não é instrumento apto a obrigar o juiz a
decidir neste ou naquele sentido Recurso provido, na parte
conhecida.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de ação de “inventário”
(fls. 15) de bens deixados por Rodolfo Brites Ribeiro Alves, não se conformando Pedro da
Rocha Brites com a decisão reproduzida a fls. 891, em que a Juíza de Direito declarou nula
sentença de habilitação de crédito por ausência de citação de herdeiro. Sustenta o
agravante, em suma, que foi julgado procedente, de forma regular, pedido de habilitação de
crédito para declarar que é credor do falecido do valor de R$ 6.800.000,00, tendo ocorrido
o trânsito em julgado da sentença. Afirma que “nos termos do artigo 75, inciso VII, do
CPC, a representação judicial do então sujeito passivo - Espólio de Rodolfo Brites Ribeiro
Alves - dar-se-á pela respectiva inventariante, o que, de fato, ocorreu, razão pela qual não
há que se falar sequer em obrigatoriedade de citar qualquer outro herdeiro. Ademais,
conforme, aliás, ressaltado também pela D. Representante do Ministério Público, em
última análise há sentença transitada em julgado, passível de anulação/rescisão apenas em
procedimento próprio e se presentes os requisitos legais, o que também não é o caso.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285998-54.2019.8.26.0000
3
12). Aduz que as outras habilitações de crédito em face do espólio foram processadas da
mesma forma, mas só a sua foi declarada nula. Requer, assim, a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e o seu final provimento para “para afastar a nulidade ali declarada
pela D. Juíza de Primeira Instância, de modo que se mantenha incólume a habilitação do
crédito do ora agravante no processo de origem inclusive e notadamente para que a D.
Magistrada a quo profira decisão acerca dos embargos de declaração de fl. 664, por ser
medida de Justiça.”. Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 1001/1002). Não houve apresentação de contraminuta (fls. 1008). Opinou a
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 1013/1015).
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que a Juíza de Direito reconheceu, nos
autos de inventário, a nulidade de sentença que julgou habilitação de crédito proposta pelo
ora agravante contra o espólio.
Com efeito, ensina a doutrina que “existem nulidades absolutas tão graves,
tão ofensivas ao sistema jurídico, que a sua manutenção é algo absolutamente indesejado;
surgem os chamados vícios transrescisórios, que apesar de serem situados no plano da
validade não se convalidam, podendo ser alegados a qualquer momento, como ocorre com
o vício ou inexistência da citação.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de
Direito Processual Civil, volume único, 8a ed., Ed. JusPodivm, Salvador, 2016, pág. 407).
Não obstante ser a nulidade de citação vício transrescisório, seu
reconhecimento nos autos de inventário e por juízo diverso não se revela adequado.
Isso porque, a despeito de poder ser reconhecida a qualquer tempo, é
necessário o ajuizamento de ação autônoma caso a nulidade não seja suscitada em sede de
execução ou cumprimento da sentença que se pretende reconhecer como nula. Assim,
respeitado entendimento em sentido diverso, o juízo a quo não poderia ter declarado a
nulidade de sentença transitada em julgado nos autos do inventário.
Nesse sentido tem-se que “Dentro do arenoso tema da classificação das
invalidades processuais, pode-se afirmar, resumidamente, existirem vícios preclusivos, os
quais, acaso não imediatamente impugnados, não podem vir a ser posteriormente
suscitados; não-preclusivos, quando, em face de sua natureza, poderão ser objeto de
reconhecimento de ofício, em qualquer grau de jurisdição, mas que não resistem à coisa
julgada material; em rescisórios, que abrem a via da ação rescisória para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285998-54.2019.8.26.0000
4
reconhecimento, isso até o escoamento do biênio decadencial; e transrescisórios, que, por
sua gravidade, podem vir a ser reconhecidos inclusive após o biênio decadencial da ação
rescisória, ou seja, a qualquer termo, seja mediante ação própria (querela nullitatis), seja
no curso da execução ou cumprimento de sentença. A doutrina costuma reconhecer o
cabimento da querela nullitatis quando da ausência dos pressupostos processuais de
existência, como por exemplo a prolação de sentença por quem não seja magistrado,
sendo, ainda, mais comumentemente utilizada quando da verificação de nulidade
consistente em vício/ausência de citação, conjugada à ausência de oportunidade de
produção de defesa.” (REsp. no 1625033/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).
Nessas circunstâncias, de rigor a reforma da decisão agravada, devendo
eventual nulidade de citação nos autos da habilitação de crédito ser analisada em ação
autônoma.
Quanto à pretensão de que se obrigue a Juíza de Direito a proferir decisão
acerca dos embargos de declaração de fl. 664 (autos de origem), é certo não se prestar o
agravo de instrumento a tanto. Mutatis mutandis, foi o que decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça em caso de Mandado de Segurança, o mesmo raciocínio aplicando-se à
hipótese em debate: “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA
IMPRÓPRIA PARA OBRIGAR JUIZ A DESPACHAR PETIÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DA POLÍCIA PARA FINS DE
INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ATRASO. RECURSO IMPROVIDO”
(Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2.510 SP, 6a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Adhemar Maciel, em 30/3/93, DJ de 10/5/93, pág.
8649).
Dá-se, pois, provimento ao recurso, na parte conhecida.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator